Tribunal: TJMT
Processo: 1001269-18.2021.8.11.0009
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001269-18.2021.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (EMBARGANTE), ROSILENE FERRANTE HOINACKI RIBEIRO - CPF: 042.795.041-48 (ADVOGADO), EMILIO DO SANTO MORELATO - CPF: 467.667.909-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DE DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO REJEITADO.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Colíder contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento à apelação municipal, mantendo a extinção da execução fiscal em razão do parcelamento administrativo da dívida tributária. A parte embargante alega contradição, omissão e obscuridade quanto à legislação aplicada e à fixação de honorários advocatícios.

II.
Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve omissão, obscuridade ou contradição quanto à aplicação da legislação estadual (Lei Estadual no 10.433/2016 – REFIS-MT), em detrimento da legislação municipal (Lei Municipal no 3.367/2024); e (ii) se é cabível a fixação de honorários advocatícios mesmo após quitação extrajudicial da dívida, considerando a alegada autonomia da verba honorária prevista no CPC e no Estatuto da OAB.

III.
Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, salvo nos casos restritos de correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos legais pertinentes, afastando a incidência dos honorários com base na quitação integral da dívida e adesão a programa de parcelamento.
5. A pretensão do Município revela inconformismo com a decisão proferida, não se configurando os vícios alegados.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à inadmissibilidade de embargos de declaração com nítido caráter infringente, quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade.
7. A rejeição dos embargos impõe-se inclusive para fins de prequestionamento, ante a inexistência de qualquer omissão relevante no julgado.

IV.
Dispositivo e tese
8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito do acórdão embargado, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.
2. A extinção da execução fiscal por quitação da dívida em programa de parcelamento afasta a condenação em honorários advocatícios quando não verificada relação de sucumbência processual."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §14, e 1.022; L. no 8.906/1994, art. 23.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1.454.482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06.04.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Colíder contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento à apelação interposta pelo ente municipal.

O Embargante sustenta que o julgado incorreu em vícios de omissão, contradição e obscuridade, ao aplicar, a Lei Estadual no 10.433/2016 (REFIS-MT) ao caso concreto, desconsiderando que a execução fiscal em questão decorre de crédito tributário de competência municipal, submetido ao REFIS do próprio Município de Colíder, instituído pela Lei Municipal no 3.367/2024.

Alega que, nos termos dessa legislação, não há previsão de inclusão dos honorários sucumbenciais no parcelamento, razão pela qual persistiria o interesse na continuidade da execução com relação a essa verba.

Aponta, ainda, que o acórdão foi omisso quanto ao argumento central da apelação, referente à possibilidade de fixação de honorários mesmo diante de quitação extrajudicial do débito, e que também deixou de considerar o conteúdo de petição anterior em que se requereu expressamente o prosseguimento da execução apenas em relação aos honorários.

Ressalta que a verba honorária é direito autônomo do advogado, garantido pelo artigo 85, §14, do CPC e pelo artigo 23 da Lei no 8.906/94, não podendo ser suprimida sem base legal expressa.

Com isso, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de que seja reformado o acórdão e reconhecido o direito ao recebimento dos honorários advocatícios.

A parte Embargada deixou de apresentar as suas contrarrazões.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Colíder contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento à apelação interposta pelo ente municipal.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O Embargante apontou os vícios de contradição, obscuridade e omissão, sob o argumento de que o acórdão teria aplicado a Lei Estadual no 10.433/2016 (REFIS-MT), quando o parcelamento do débito se deu com base na legislação municipal (Lei no 3.367/2024), que não contempla os honorários sucumbenciais. Alegou, ainda, que o julgado não teria analisado ponto central da apelação, qual seja, a possibilidade de fixação de honorários mesmo após pagamento extrajudicial, e que haveria obscuridade quanto à origem legal do parcelamento e à efetiva quitação da verba honorária.

No caso dos autos, o que o Embargante demonstra é simples inconformismo com o teor do acórdão embargado, que, sobre a matéria em discussão, foi claro e explícito, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso.

No tocante ao argumento de que a decisão teria se baseado em legislação estadual inaplicável ao caso (REFIS-MT), ressalta-se que a questão foi devidamente analisada na decisão, ressaltando que a adesão ao REFIS-MT pressupõe, além do pagamento do débito principal, o recolhimento de encargos administrativos, e que eventual condenação em honorários advocatícios na esfera judicial configuraria duplicidade de cobrança, vedada pelo ordenamento jurídico por representar enriquecimento sem causa da Fazenda Pública.

Ademais, o acordão embargado consignou que a dívida tributária foi integralmente satisfeita por meio de parcelamento administrativo, com homologação do pedido de adesão ao programa, e nesse contexto, não se aplica a lógica tradicional da sucumbência, fundada na relação de vencedor e vencido, mas sim a observância de exigência legal que impõe a extinção da execução fiscal em razão da quitação extrajudicial.

Assinalou, ainda, que embora o princípio da causalidade determine que aquele que deu causa à demanda arque com os encargos processuais, não se pode atribuir exclusivamente ao executado essa responsabilidade, uma vez que a própria Fazenda Pública instituiu o programa de recuperação, conferindo benefícios condicionados à adesão.

Assim, o voto do relator tratou da relação entre o pagamento extrajudicial e a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais, afastando-a expressamente com base na adesão ao REFIS.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025